Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710171-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELITA CONCEICAO NEVES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e Outro em face da r. decisão (ID 56940706) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Carmelita Conceição Neves e Outro, rejeitou a impugnação dos Agravantes e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo mediante a aplicação do INPC até 8/12/2021 e da SELIC a partir de 9/12/2021, conforme consta no título executivo. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento é idêntico ao processo de no 0710166-44.2024.8.07.0000, distribuído em 15/3/2024, às 11h36, ao qual já foi dado andamento. Portanto, inviável o prosseguimento deste processo que possui o mesmo conteúdo e foi distribuído posteriormente, às 11h59 do mesmo dia. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator